Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA ANTES DA CITAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 866 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora sobre o faturamento da empresa executada é medida excepcional que poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) ausência de bens do devedor ou insuficientes para saldar o crédito em execução; b) indicação de administrador e plano de pagamento; e c) percentual penhorado que não inviabilize o exercício da atividade empresarial.
2. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.